Tribunal: STF
Processo: HC 261439
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rogério Inácio de Oliveira, em favor de Miguel Gonçalves dos Reis Júnior, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos autos do HC 1.022.669/MG.



    Colhe-se do ato impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MIGUEL GONÇALVES DOS REIS JUNIOR, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, assim ementado (fl. 17): 



    HABEAS CORPUS – DELITOS DE (1) TRÁFICO DE DROGAS, (2) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, (3) PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, (4) RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES E (5) AMEAÇA – BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DERIVADAS – AÇÃO POLICIAL QUE, À PRINCÍPIO, SE DERA À OCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA TANTO – NÃO CONFIGURAÇÃO– NEGATIVA DE AUTORIA – QUESTÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMA NESTA VIA ESTREITA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – PRESENÇA DE SEUS REQUISITOS INFORMADORES – DESCABIMENTO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA. 



    1 – Existentes, à princípio, fundadas razões a justificar a busca domiciliar havida, não se há falar em ilegalidade da ação policial e, de consequência, na ilicitude das provas daí derivadas, com o consequente relaxamento da prisão preventiva.



    2 - Na via estreita do habeas corpus, cujo objeto é a legalidade ou ilegalidade do eventual ato constritivo da liberdade de locomoção do paciente, não se valora provas, especialmente no que tange à autoria delitiva, questão a ser discutida e dirimida no processo de conhecimento, respeitado o contraditório. 



    3 – Constatada a gravidade dos fatos imputados e presentes os requisitos informadores da custódia cautelar, impõe-se a manutenção da prisão preventiva justificada e motivadamente decretada. 



    4 - Se a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para atender os objetivos justificadores da decretação da medida extrema, não se há falar em revogação desta. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 26 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação dolosa simples e ameaça. 



    A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Ituiutaba/MG, que considerou a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva, destacando a reincidência do paciente. 



    A denúncia foi oferecida, imputando ao paciente os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, 16 da Lei n. 10.826/2003 e 180 e 147 do Código Penal. 



    O TJ/MG, ao julgar o habeas corpus lá ajuizado, denegou a ordem, conforme a ementa acima.



    No presente writ, o impetrante sustenta, em suma, que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea, baseada na gravidade abstrata do delito e em provas obtidas mediante invasão de domicílio sem justa causa e sem autorização ou mandado judicial. 



    Alega que não há testemunhas que confirmem o relato policial e que a invasão ocorreu em período noturno, violando o disposto no art. 310, I do CPP, invocando, ainda, a aplicação do Tema n. 280/STF, que trata da obtenção de provas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão. 



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva; no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e determinar o trancamento da ação penal, em razão da ilegalidade das provas e da falta de fundamentação da decisão que converteu a custódia cautelar.” (eDOC 11).



    O ministro relator denegou a ordem (eDOC 11). Não houve a interposição de agravo regimental o trânsito em julgado ocorreu em 2.9.2025.



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ.



    Afirma que a busca e apreensão domiciliar foi efetuada em desacordo com os ditames constitucionais.



    Entende que houve violação ao Tema 280 da repercussão geral, pois “inexistem testemunhas acompanhando a prisão de NELSON e a busca na residência de MIGUEL, segundo, que os militares não convidaram os vizinhos para confirmar a apreensão de ilícitos em seus quintais, d.v., não há que se falar em justa causa a autorizar a invasão da residência do ora paciente”. (p. 9)



    Argumenta que “não caracteriza JUSTA CAUSA para a invasão, o relato policial que se vê desacompanhado de qualquer prova ou meio de prova, em especial, de testemunhas que tenham acompanhado a abordagem do primeiro e a invasão da residência do paciente e o recolhimento de ilicitos nos quintais vizinhos.” (p. 10)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de revogar a prisão preventiva e determinar o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A peça acusatória traz o seguinte contexto fático:



    “Segundo apurado, durante realização de operação policial para o combate ao tráfico ilícito de drogas, a fim de averiguar denúncias de comércio ilegal de drogas, NELSON foi acompanhado por policiais durante deslocamento entre sua casa, situada na Avenida Boiadeiros, até a casa de MIGUEL e MURYELLE, situada no Residencial Drumond 1, sendo ambos alvos de denúncias anônimas. 



    Consta que o casal MIGUEL e MUREYELLE foram vistos chegando na residência situada na Rua RD 4, no bairro Residencial Drumond 1, e em seguida, NELSON saiu do local, e ao ser abordado, tentou dispensar uma porção de maconha, jogando-a pela janela do veículo. 



    Diante do flagrante, os policiais militares abordaram NELSON, que confessou que tinha acabado de pegar a droga na casa dos denunciados MIGUEL e MURYELLE. 



    Em face do flagrante, os policiais dirigiram-se até a residência do casal e perceberam que as pessoas no interior da casa estavam em situação de desespero, arremessando inúmeros materiais para os quintais e lotes vagos vizinhos, o que ensejou o arrombamento do portão da casa. 



    Os policiais depararam-se com o casal e passaram à busca no local, encontrando de imediato, no armário dos fundos: 2 (duas) balanças de precisão; 8 (oito) munições intactas calibre .38 marca CBC; R$735,00 (setecentos e trinta e cinco reais) em espécie; 1 (um) rolo de plástico filme; 21 (vinte e um) tabletes de substância semelhante à maconha, totalizando 326g (trezentos e vinte e seis) gramas. 



    Ainda, nos quintais das casas vizinhas, e em um lote vago, foram localizados inúmeros tabletes de substância semelhante à maconha, totalizando 48 (quarenta e oito) porções da droga, com peso aproximado de 39,750Kg (trinta e nove quilos e setecentos e cinquenta gramas), além de uma pistola calibre 9mm, número de série ADJ698760, com 17 (dezessete) munições intactas do mesmo calibre, sendo constatado que a arma de fogo encontrava-se com status de furtada/roubada/extraviada. 



    Ato contínuo, os policiais dirigiram-se à casa de NELSON e localizaram em seu quarto, 1 balança de precisão e dois rolos de plástico filme. 



    Ademais, consta que quando os denunciados já estavam na Delegacia de Polícia, o Tenente Marcos Guimarães adentrou na cela para algemá-los, momento em que foi ameaçado, por meio de palavras, pelo denunciado MIGUEL, que lhe disse que o militar não o intimidava, porque estava acostumado a prender “pé de chinelo”, e que somente era homem quando estava de farda, porque havia lhe visto em um restaurante em data pretérita e teria morrido de medo dele. 



    À f. 49 consta laudo de eficiência da arma de fogo, pistola semiautomática, calibre 9mm; à f. 50 laudo de eficiência de um carregador de arma de fogo para pistola; à f. 51 laudo de eficiência de oito cartuchos intactos, calibre .38; à f. 52 laudo de eficiência de dezessete cartuchos intactos de calibre 9mm. 



    Ademais, foram acostados os exames preliminares de drogas à ff. 53/59, constatando-se: 48 (quarenta e oito) barras, embaladas individualmente em fita adesiva de cores laranja e azul, com massa de 39,758 Kg (trinta e nove quilos e setecentos e cinquenta e oito gramas) de “maconha”; uma porção de “maconha”, acondicionada em plástico filme transparente, com massa de 5,77g (cinco gramas e setenta e sete centigramas); 21 porções de “maconha”, acondicionadas individualmente em invólucros de plástico filme, com massa de 322g (trezentos e vinte e duas gramas).” (eDOC 4).



    Desse modo, diante da existência de fundadas razões, não há falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, estando a ação policial de acordo com a jurisprudência do Supremo, o qual reconheceu a repercussão geral do Tema 280, nos autos do RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016. Transcrevo a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente